Tribunal: STF
Processo: HC 57363
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-16
Data de publicação: 1979-10-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. - O ARTIGO 594 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO SE
APLICA A RÉU PRESO EM FLAGRANTE, PELA CIRCUNSTANCIA DE QUE TAL
DISPOSITIVO VISA A ABRANDAR O PRINCÍPIO DA NECESSIDADE DE O RÉU
RECOLHER-SE A PRISÃO PARA APELAR, E NÃO A PERMITIR O RELAXAMENTO DE
QUALQUER DESSAS MODALIDADES DE PRISÃO PROVISORIA. HABEAS CORPUS
INDEFERIDO.